Tribunal: TCU
Processo: 023.625/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO. Acompanhamento de recolhimento parcelado referente às seguintes dívidas: Aplicação de Multa a Responsável - Processo 019.453/2020-5 - Acórdão AC-2676/2022-2C, item 9.4.2

Inteiro teor:
Acórdão 474/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de processo de recolhimento administrativo parcelado de dívida (RAP), autuado em conformidade com o art. 14, III, da Resolução-TCU 259/2014, relativo à multa aplicada ao Sr. Vito Ardito Lerario, por meio do Acórdão 2676/2022-TCU-Segunda Câmara (TC Processo 019.453/2020-5 ). Considerando que, conhecidas as decisões proferidas pelo TCU no processo, observa-se que o responsável pagou integralmente a multa que lhe fora aplicada pelo Acórdão 2676/2022-TCU-Segunda Câmara , conforme registros do SISGRU à peça 16, sendo que o demonstrativo de débito referente a essa dívida foi juntado à peça 17; Considerando que os pagamentos no SISGRU são identificados pelos números de referência: "01945320205" (que se refere o número do processo originador) e "72926770" (que diz respeito ao código de autenticação do OFÍCIO 4906/2023-TCU/Seproc, peça 246 do TC Processo 019.453/2020-5 , que notificou o responsável do Acórdão 6471/2022-TCU-Segunda Câmara ); Considerando que sobre o mencionado demonstrativo, registre-se que remanesceu saldo devedor de R$ 2,79; Considerando a modicidade do valor, em vista dos princípios da razoabilidade, da economia processual e da eficiência administrativa, entende-se não haver óbice para que seja expedida quitação dessa multa ao responsável; Considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (18-20 e 22); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno do TCU, em expedir quitação ao Sr. Vito Ardito Lerario, ante o recolhimento da multa individual aplicada a ele por meio do item 9.4.2 do Acórdão 2676/2022-TCU-Segunda Câmara , consoante comprovantes acostados aos autos; e apensar os presentes autos ao TC Processo 019.453/2020-5 , nos termos do art. 169 do Regimento Interno do TCU,. 1. Processo TC- Processo 023.625/2025-2 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.1. Responsável: Vito Ardito Lerario (XXX.219.708-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de Pindamonhangaba-SP. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Apoio à Gestão de Processos (Seproc). 1.6. Representação legal: Patricia Helena Ghattas (401.401/OAB-SP), entre outros, representando Vito Ardito Lerario. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.